Tribunal: TJES
Processo: 0001218-43.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001218-43.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIANNE CHEQUETTO DOS REIS

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA

nº
0001218-43.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA: GIANNE CHEQUETTO DOS REIS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação.

A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores.

A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016.

A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator
a
:
Desembargadora
JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024;
TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
, Número:
0001187-23.2021.8.08.0062
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Relator
:
Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA,
Data: 26/
08
/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número:
0001224-50.2021.8.08.0062,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Relatora
:
Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Data:
18/07
/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA

nº
0001218-43.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA: GIANNE CHEQUETTO DOS REIS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente em parte os pedidos formulados por GIANNE CHEQUETTO DOS REIS em ação de conhecimento.

A sentença recorrida acolheu os pedidos autorais, condenando o Município ao pagamento das diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias com base na extensão de carga horária, observando-se o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação. A sentença também reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016 e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de férias com acréscimo de extensão de carga horária referente ao ano de 2017.

Em suas razões recursais, o apelante Município de Piúma alega, preliminarmente, a necessidade de reforma da sentença para indeferir a gratuidade de justiça concedida à apelada, argumentando que esta possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, tendo em vista sua condição de servidora efetiva aposentada no Município e no Estado.

No mérito, o recorrente sustenta que a Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu a gratificação de regência de classe, foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que tratam do Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, incorporando ao vencimento base a referida gratificação. Alega ainda que a sentença deve ser reformada para excluir a condenação relativa ao período posterior à aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, e para incluir a improcedência dos pedidos referentes aos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020, nos quais não houve extensão de carga horária.

Pugna pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

“
1) para julgar procedente a impugnação a gratuidade de justiça uma vez que devidamente comprovado que a Apelada não é hipossuficiente; 2) a modificação do dispositivo da sentença de primeiro grau para parcialmente procedente tendo em vista que não foram todos os pedidos da exordial que foram acolhidos, tendo o acolhimento da prescrição, mais a improcedência de outro pedido; 3) a modificação da sentença em seu dispositivo para que a condenação dos honorários e custas seja feita proporcionalmente, sob pena de violação do artigo 86 do CPC; 4) requer a modificação da sentença para exclusão de todos os pedidos do período após a aposentadoria da Apelada, ou seja, 01/03/2020, uma vez que a sentença levou em consideração em suas condenações os períodos até 2021; 5) a modificação do julgado com o julgamento improcedente do pedido de férias e adicional sobre a extensão de jornada também nos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020, uma vez que não há pagamento de extensão de jornada nesses períodos; 6) a reforma da decisão para excluir a condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei 1345/2007 uma vez que a referida lei foi revogada tacitamente pelos Estatutos do Magistério publicados posteriormente – Leis Municipais 1845/2012 e 1969/2013 e inclusive houve a incorporação do valor da gratificação no vencimento (quadros nos anexos das leis) conforme documentos e testemunhos, sem qualquer redução de salário, estando a condenação violando inclusive o Princípio do
Bis In Ide
m
; 7) acolhido o item 6 que sejam excluídas as condenações de reflexo em décimo terceiro e férias e 1/3 de férias sobre a gratificação de regência de sala prevista na Lei 1345/2007”.

Intimada, a parte autora/apelada não ofertou contrarrazões.

Merece ser mantida na íntegra a sentença impugnada. Para melhor compreensão do tema, vejamos o seguinte excerto:

Trata-se de
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada por

GIANNE CHEQUETTO DOS REIS

em face do
MUNICÍPIO DE PIUMA,

devidamente qualificados.

Em suma, a requerente afirma que o Município de Piúma se omite em pagar Gratificação de Regência de Classe (prevista na Lei Municipal nº 1.345 / 2007), o reflexo no 13º salário, além de efetuar o pagamento das Férias Anuais e do Adicional de 1/3 de forma irregular.

Por sua vez, o Município de Piúma argumenta que a Lei nº 1.345/2007 foi expressamente revogada pela Lei nº 1.865/2012 e 1.969/2013. Argumenta que houve incorporação da gratificação tipificada no art. 1º da lei revogada (Lei nº 1.345/2007)

de forma expressa e tácita na remuneração dos servidores do magistério, gerando

um aumento substancial dos salários deles.

Sustenta

quanto a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 1.345/2007 a servidores contratados

e, afirma que a remuneração do período de férias não engloba a gratificação de regência de classe, visto que somente no período em que há aulas que a referida gratificação é recebida. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

Em detida análise dos autos e argumentos lançados pela parte demandante, tenho pela
procedência em parte

da demanda.
Explico.

A) GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE – LEI Nº 1.345/2007

A Lei Municipal nº 1.345/2007 regulamenta a gratificação para servidor do magistério e aqueles com funções pedagógicas, vejamos:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental
,

perceberá gratificação de 20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu
vencimento base,

a título de incentivo à docência,
enquanto no exercício de regência de classe.

Art. 2º O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo. (...)

É cediço que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), devendo atuar nos limites impostos pela legislação vigente.

Assim, com fundamento na Lei Municipal nº 1.345/2007, a requerente deveria receber
20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu
vencimento base,

a título de incentivo à docência,
pelo período que esteve no exercício de regência de classe.

Em contestação
o Município de Piúma afirma

que em 16 de fevereiro de 2012, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, criado através da Lei Municipal nº 1.865/2012,
incorporou a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007.

Diz, ainda, que em 19 de dezembro de 2013,
a Lei Municipal nº 1.865/2012 foi revogada expressamente pelo art. 104 da Lei nº 1.969/2013
, que dispõe sobre Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma.

Em detida análise da Lei Municipal nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013 verifica-se que não há dispositivo legal indicando que houve

incorporação da gratificação a título de incentivo a docência nos vencimentos de servidor do magistério, tampouco a revogação da Lei nº 1.345/2007.

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso dos autos, a Lei nº 1.345/2007
não teve seu texto reproduzido, regulamentado, revogado ou mencionado
no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Piúma.

Ressalta-se ainda, que não há incompatibilidade entre as normas legislativas no caso concreto, isto porque a

Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), regulamenta o montante do
vencimento base

do cargo e
não traz dispositivo

contrário à gratificação de 20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu
vencimento base,

a título de incentivo à docência,
enquanto no exercício de regência de classe (Lei nº 1.345/2007).

Neste ponto, a

Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), no capítulo XIII – Do Vencimento, Da Remuneração e dos Adicionais, dispõe que:

Art. 48 –
Vencimento
ou vencimento base é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, vedada sua vinculação ou equiparação.

Art. 49 –
Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
,
permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Art. 50 –
O vencimento dos servidores públicos do Quadro do Magistério somente poderá ser fixado ou alterado por lei,
observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral sempre na mesma data e sem distinção de índices, desde que se cumpra a legislação em vigência, Lei nº 11.738/08.

§ 1º. -O vencimento dos cargos públicos é irredutível, ressalvado o disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

§ 2º. - A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores do Magistério observará:

I – A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem seu Quadro;

II – Os requisitos de escolaridade para a investidura no cargo;

III – As peculiaridades dos cargos.

§ 3º. -O vencimento dos servidores do Magistério obedecerá às tabelas salariais constantes do Anexo III desta lei, compostas de padrões de A a J, considerando uma razão de 3,0%(três por cento) entre um padrão e outro e 02 (dois) anos de interstício entre os padrões.

§ 4º. - O Chefe do Poder Executivo fará publicar, anualmente, os valores da remuneração dos cargos do Quadro de Pessoal do Magistério Público, sendo negociada e discutida com a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério.

Assim, a Lei nº 1.345/2007 (gratificação específica) não foi tacitamente revogada, conforme aponta o ente público, ao passo que
não houve expressa declaração, não é incompatível e não foi inteiramente regulamentada pela Lei nº 1.969/2013.

Desta forma, a gratificação prevista

na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida à autora pelo período que esteve no exercício de regência de classe
,
uma vez que
ocupava o Cargo de “Professor PA V” nos anos de 2016 a março/2020
, como consta em suas Fichas Financeiras Detalhadas
(
pág.147/159 do pdf
)
.

E, segundo a Lei 1.969/2013, o
Professor PA

é aquele “
titular de cargo da carreira do magistério público municipal ao qual compete a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, com as atribuições de
reger turmas
, planejar e ministrar aulas e desenvolver outras atividades de ensino”.

Portanto, resta demonstrado que a parte autora exerceu a função de docente em regência de classe nos anos de 2016 a
março/2020
, fazendo jus à gratificação
regulamentada pela Lei nº 1.345/2007.

A.1) Reflexos da gratificação no 13 º Salário

Antes de analisar os reflexos da procedência do pedido acima, cumpre esclarecer que a Lei nº 1969/2013, define o vencimento e remuneração da seguinte forma:

Art. 48 –
Vencimento

ou vencimento base é a
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei
, vedada sua vinculação ou equiparação.

Art. 49 –
Remuneração

é o vencimento do cargo
acrescido

das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

(...)

Tecida tais considerações, de acordo com o
art. 1º, paragrafo único
, da
Lei nº 1.969/2013
, as normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma aplicam-se ao pessoal do Magistério Público Municipal, salvo nos aspectos que forem específicos da educação.

Desta forma
, o 13° salário –
também chamado de gratificação natalina -,

encontra-se regulamentado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma (lei nº 1840/2011), nos seguintes termos:

Art. 79.
A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão, independentemente da remuneração a que fizerem jus.

§ 1º A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos) sobre valor total da remuneração
percebida no mês de dezembro

do exercício, multiplicado pelo número de meses trabalhados.

§ 2º Ao servidor efetivo, em exercício, será pago a gratificação natalina em duas parcelas:

I – o valor correspondente a 50% da remuneração recebida no mês do aniversário, a título de adiantamento da gratificação natalina;

II – o valor da gratificação natalina calculada na forma do § 1º deste artigo, deduzido o valor do adiantamento do inciso I deste parágrafo.

§ 3º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito do § 1º deste artigo.

§ 4º Os servidores em comissão não farão direito ao adiantamento do parágrafo 2º deste artigo, percebendo a gratificação natalina, integral ou proporcional somente no mês de dezembro do exercício.

Art. 80. Os acréscimos pecuniários de natureza remuneratória percebidos pelo servidor durante o ano serão considerados e calculados como valor remanescente da gratificação natalina, devidos no mês de dezembro.

Art. 81. Caso o servidor deixe o serviço público municipal, a gratificação natalina ser-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses de exercício no ano, com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração ou demissão.

Art. 82. A gratificação natalina será estendida aos inativos e pensionistas que recebem diretamente do erário municipal, com base nos proventos e na pensão que estiverem percebendo na data do pagamento respectivo.

Parágrafo único. Ao servidor inativo ou pensionista pago pelo erário municipal, receberá a gratificação natalina no mês de dezembro do exercício. (...)

Observa-se que, de acordo com as normas acima descritas, o 13° (décimo terceiro) salário corresponderá a 1/12 (um doze avos) sobre valor total da
remuneração percebida no mês de dezembro

do exercício,

multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Registra-se que o art. 3º da Lei nº 1.345/2007, dispõe, ainda, que
a gratificação de regência de classe também
será devida quando servidor estiver afastado do serviço em virtude de férias, portanto, no mês de dezembro.

Desta forma, com a incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 na remuneração da autora, deverá o
13° (décimo terceiro) considerá-la em seu cálculo,
no período em que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.

A.2) Reflexos da gratificação nas Férias e Adicional 1/3 de Férias.

O Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma

(Lei nº 1.969/2013), estipula que:

Art. 62 – Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias,
sem prejuízo da remuneração

(...)

Por sua vez,

o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma, (lei nº 1840/2011), dispõe que:

Art. 96 que “independente de solicitação,

será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias
.”

(....)

Art. 100.

O pagamento da
remuneração das férias

será efetuado antes do início do respectivo período de fruição, podendo a critério da Administração ser pago antecipadamente apenas o adicional de férias, na forma do art. 96. (....)

Observa-se que, de acordo com as normas acima descritas, as férias será calculada com base na remuneração do servidor e, o adicional de 1/3 (um terço) de férias será calculado com base na remuneração do período de férias.

Registra-se, mais uma vez, que
o art. 3º da Lei nº 1.345/2007 dispõe que a

gratificação de regência de classe será devida quando servidor estiver afastado do serviço em virtude de férias.

Desta forma, com a incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 na remuneração da autora,
as férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias deverão ser calculados observando a gratificação
do

período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.

B) ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS DE – 45 DIAS (Lei nº 1.969/2013)

O Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma

(Lei nº 1.969/2013) é claro quanto ao direito a

45 (quarenta e cinco) dias de férias

por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de
regência de classe,

cuja concessão não é objeto de discussão
,

in verbis:

Art. 62 – Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I-45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II-30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

Ocorre que a requerente afirma que o

Município de Piúma efetuou, anualmente, o pagamento do Adicional de Férias levando em consideração

somente trinta dias de férias
, desrespeitando a regra do inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal c/c inciso I do art. 62 da Lei Municipal nº 1969/2013.

Neste ponto, a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve alcançar
não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias
. Nesse sentido:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo
[ente público] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2. Sentença confirmada. Remessa Necessária prejudicada.
(TJ-ES – Remessa Necessária: 00098704120148080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL REGÊNCIA DE CLASSE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1 O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a
ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público
] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2 O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 3 Nos termos do § 4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 4 Recurso conhecido e desprovido. 5 Sentenças parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.(TJ-ES - APL: 00098747820148080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019)

Assim, é devida
a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que autora esteve no exercício de regência de classe,

observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação.

C) REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS ANUAIS – EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA

A Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, em seu art. 45, prevê que

"a jornada de trabalho para os cargos dos Profissionais do Quadro do Magistério Público de PIÚMA será de 25 (vinte e cinco) horas-aulas semanais, a hora-aula é de 50 minuto”.

Prevê, ainda que a Extensão de Jornada será devida ao Professor que, por necessidade de serviço, a critério da Direção da Escola e mediante aprovação da Secretária Municipal de Educação, ministrar aulas além de sua jornada normal de trabalho, em qualquer escola da rede pública municipal de Piúma,

podendo ser estendida até 44 horas-aulas semanais.

Dispõe que a remuneração será equivalente ao número de horas, ministradas que exceder sua jornada normal de trabalho, calculado sobre o valor do vencimento percebido pelo servidor.

Dito isto, a requerente afirma que o Município de Piúma efetuou o pagamento das férias no mês de janeiro/2018 de forma irregular, sem considerar que a Servidora, em seu período aquisitivo (ano de 2017) trabalhou com extensão de carga horária ao longo de todo o exercício.

Ocorre que em análise a Ficha Financeira do ano de 2017

(
pág. 153 do pdf)
,

verifica-se que não há nenhuma observação de extensão de carga horária no ano 2017.

Neste ponto, alegando a existência de labor sobrejornada/extensão de carga horária
,
é da autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito
(artigo 373, inciso I, do CPC), o qual não se desincumbiu.

Portanto, na ausência da comprovação da existência do direito, mostra-se forçoso a improcedência desta pretensão jurídica pleiteada.

D) PRESCRIÇÃO

O art. 7º, inciso XXIX da CF/88 estabelece que o prazo prescricional para ações quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho é de 05 (cinco) anos, até o limite de 02 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho.

No caso dos autos, a parte autora é servidora pública efetiva, aplicando-se ao caso o art. 133, da Lei nº 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piúma), in verbis:

Art. 133. O direito de requerer
prescreve:

I – em 5 (cinco) anos,

quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria, aos que coloquem o servidor em disponibilidade ou
que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho.

Ocorre que a presente ação foi ajuizada no dia
04.11.2021
, de modo que as supostas diferenças em período anterior à
04.11.2016
não poderão ser discutidas, já que alcançadas pela prescrição prevista no art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piúma).

Portanto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO

quanto aos supostos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
anterior à 04.11.2016,
na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

E) DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

Em que pese o reconhecimento do direito da autora, os documentos colacionados pelas partes, não s
ão hábeis a mensurar os valores da condenação, inviabilizando uma sentença líquida.

Neste caso, quando “
não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido
”
ou “a

apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença
”
,
poderá o juiz decidir o

an debeatur (existência da dívida), o cui debeatur (a quem é devido), o quis debeatur (quem deve), o quid debeatur (o que é devido)
e relegar a definição
do quantum debeatur (quanto devido) para a fase de liquidação de sentença, tudo nos termos do art. 491, § 1º, do CPC/2015
(CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Comentários ao código de processo civil – volume 2 (arts. 318 a 538). Cassio Scarpinella Bueno (coordenador). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 441).

Cabe registrar que a Corte do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico onde, o art. 491 do CPC/2015 (art. 459, parágrafo único, do CPC/73), deve ser interpretado sistematicamente, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC/2015), razão pela qual o magistrado, caso não convencido da extensão do pedido certo formulado pelo autor,
pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes à fase de liquidação de sentença
. Nesse sentido, vejam-se os trechos dos acórdãos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA,
PERTINENTE A COBRANÇA DE DIREITOS TRABALHADOS. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. PLANTÃO. SOBREAVISO. CONFIRMAÇÃO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS PELAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS INCONTROVERSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES. CONTUDO, FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO À JORNADA DE TRABALHO. POSTERGAÇÃO DAS HORAS DEVIDAS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELO PROCEDIMENTO COMUM.
Apesar de ser incontroversa a efetiva realização das horas extraordinárias pelo apelante, em razão da fragilidade e escassez das provas constantes nos autos quanto aos períodos e até mesmo quanto à jornada de trabalho, os valores devidos pelo Município devem ser aferidos em liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II do CPC, oportunidade em que as partes deverão juntar aos autos o contrato de trabalho do apelante ou qualquer documento que trate da jornada de trabalho regular
. RECURSO NÃO PROVIDO. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, QUE A LIQUIDAÇÃO DA R. SENTENÇA SEJA FEITA PELO PROCEDIMENTO COMUM. (TJPR - 5ª C.Cível - 0000517-12.2016.8.16.0070 - Cidade Gaúcha - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 30.07.2019)(TJ-PR - APL: 00005171220168160070 PR 0000517-12.2016.8.16.0070 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 30/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2019)

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DIFERENÇAS DE FGTS. COMPROVAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. Cinge-se a controvérsia a cerca da possibilidade de juntada de documentos na fase de liquidação.
Registre-se que não há decisão fora dos limites da lide, já que a juntada dos documentos na fase de liquidação apenas servem para viabilizar tal procedimento, possibilitando o correto cálculos das diferenças de FGTS devidas
. Ademais, a juntada dos documentos não causará prejuízo à reclamante, tendo em vista que a obreira poderá manifestar-se a seu respeito. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. fls. PROCESSO Nº TST- RR-20738-79.2014.5.04.0002 Firmado por assinatura digital em 04/10/2018 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira. (TST - RR: 207387920145040002, Relator: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 03/10/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/10/2018)

No caso dos autos,
embora reconhecido o direito da autora
, o valor da condenação deverá ser liquidado nos termos do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do
13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal

nº 1.345/2007,

do

período em que

autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional

anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C)
CONDENAR

o Município de Piúma a pagar

a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal

nº 1.345/2007,

do

período em que

autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional

anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar
a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do

período em que

autora esteve

no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional

anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F)
DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos
créditos resultantes

da relação de trabalho

relacionados

ao período anterior à
04.11.2016
, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Os

valores das condenações deverão

ser

corrigidos

monetariamente,

pelo índice IPCA-E
,

desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação

pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009,

no tema 905 do STJ e 810 do STF.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso III).

Sentença sujeita ao reexame necessário na forma do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos repetitivos.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. 1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73). Posicionamento esse que deu origem ao enunciado 490 da Súmula do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas." 2 "A jurisprudência deste Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação" (AgInt no REsp 1.789.692/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/09/2019). 3. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1849806 SP 2019/0348458-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

Após o trânsito em julgado e não havendo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Na hipótese de oposição de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para manifestação, no prazo de 5 dias, na forma do art. 1.023, §2º do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo

(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Atribuo ao presente despacho força de Mandado Judicial, podendo ser utilizada para as comunicações, intimações e demais diligências acima elencadas.

Diligencie-se com as formalidades legais.

Afasto, de início, a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela municipalidade, eis que observo robustez na alegação de hipossuficiência financeira firmada pela apelada, estando ausentes elementos que poderiam infirmar a presunção relativa conferida pelo artigo 99, § 3º, do CPC.

Vale recordar que o ônus da prova em incidente de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante, de modo que não existindo provas concretas da suficiente condição financeira da parte, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, conforme análise promovida em sede de sentença.

Passo, portanto, à análise das demais questões elencadas no recurso.

Em relação à gratificação de regência de classe, observo que a matéria é regida pela Lei Municipal 1.345/2007, cujo artigo 1
o
disciplina o seguinte:

Art. 1°. O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá
gratificação

de 20% (vinte por cento) incidente
sobre o seu vencimento base
, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Sustenta o Município apelante, em suas razões, que referida norma foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, sendo que houve incorporação tácita da gratificação na remuneração dos servidores do magistério, gerando um aumento substancial de seus salários.

Da análise das normas é possível destacar que o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituído pela Lei Municipal nº 1.865/2012 nada dispõe sobre a gratificação de incentivo prevista na lei anterior, tampouco regulamenta o tema de forma contrária ou incompatível. Verifico, outrossim, que a Lei n° 1.347/2007 não está incluída entre os diplomas expressamente revogados no bojo do art. 94 da lei nova.

É
c
ristalina
a redação do art. 2º, § 1º, da LINDB, ao prever que a lei posterior apenas revoga a anterior
“quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”,
o que não se verifica no caso dos autos.

Da mesma forma, ao analisar as funções gratificadas regidas pela Lei Municipal n° 1.969/2013, não vislumbro reprodução, regulamentação ou revogação do texto da Lei anterior, porquanto apenas menciona a função de direção de unidade escolar, nada dispondo sobre a regência de classe.

Assim, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao reconhecer o direito da servidora, ora apelada, ao recebimento da gratificação regulamentada pela Lei nº 1.345/2007.

Considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 expressamente impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias, permanentes ou transitórias, para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como acolher a pretensão do Município Apelante de afastar os reflexos da gratificação de regência de classe sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada, conforme determinado em sentença.

Neste sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS.
1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação do servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3.

Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Publicação: 05/07/2024).

Insurge-se ainda o apelante contra a condenação ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal, ao argumento de que
a apelada se aposentou em 01/03/2020.

N
este ponto vale realçar que a sentença impugnada registrou que o Município de Piúma efetuou, anualmente, o pagamento do Adicional de Férias considerando somente 30 (trinta) dias de férias, desrespeitando a regra do inciso XVII, do artigo 7
o
, da Constituição Federal c/c inciso I, do artigo 62, da Lei Municipal nº 1969/2013. Portanto, a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o artigo 7º, inciso XVII, da CF/88 deve alcançar não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

Portanto, acertado o entendimento de que “
é devida
a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando

45 (quarenta e cinco) dias do salário normal
do período em que autora esteve no exercício de regência de classe,

observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação”.
(Destaquei).

Ainda a título de complementação, transcrevo as seguintes ementas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais lato sensu. Preliminar rejeitada. 2. Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias. 3. Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença. 4. Diante da previsão expressa constante nos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11 e o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve ocorrer tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela servidora apelada/apelante, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. Precedente TJES. 5. O reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, vez que tão somente extinguiu as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto em parcial procedência da ação originária. Precedentes STJ. 6. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso adesivo provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número:
0001187-23.2021.8.08.0062
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. 1. Muito embora a apelante/apelada venha auferindo renda inerente a 2 (dois) cargos públicos municipais, a sua renda líquida mensal não conduz à certeza de que não se subsuma à disposição contida no art. 98, do CPC. 2. Como o município recorrente/recorrido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, qual seja, comprovar a existência de elementos capazes de afastar a alegação feita pela apelada/apelante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça concedida na instância a quo. 3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 4. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. 5. Demonstrado que a demanda foi interposta na data de 4 de novembro de 2021, por aplicação do disposto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado, de forma retroativa, a partir da citada data, tendo como marco final o dia 4 de novembro de 2016. 6. Considerando a inexistência de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007, faz jus a servidora apelada/apelante a receber o benefício das férias referente a todo o período trabalhado, observado o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo para reformar em parte a sentença e conceder à recorrida/recorrente o direito de receber o benefício de férias referente a todo o período trabalhado, observado o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Piúma/ES e CONFIRMAR A SENTENÇA submetida à remessa necessária, por aplicação do Tema Repetitivo nº 17, do STJ. Vitória/ES, 08 de julho de 2024. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024).

Quanto ao pleito de modificação da parte dispositiva da sentença, observo ser o mesmo descabido, haja vista que a magistrada sentenciante destacou em tópicos as pretensões procedentes e improcedentes, o que por certo já demonstra que o pleito autoral, em síntese, não foi totalmente procedente.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso principal. Remessa
necessária prejudicada.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os recursais, devem ser fixados em liquidação de sentença, em observância ao art. 85, §4º, II, e §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.